Tribunal: TRF3
Processo: 0002383-24.2012.4.03.6106
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
26/236)

0002383-24.2012.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63868

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESSE FIM.

1. Questões de ordem pública, como é o caso da prescrição em matéria criminal, podem e devem ser conhecidas em sede de embargos, a par da ausência de qualquer dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, considerando o trânsito em julgado do v. acórdão para o Ministério Público Federal, que manifestou-se pela não interposição de recursos, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010).

3. A pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, cristalizada no acórdão embargado, prescreve em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do CP.

4. Forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que o lapso prescricional de 4 (quatro) anos restou supera

Inteiro teor:
26/236)

0002383-24.2012.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63868

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS PROVIDOS PARA ESSE FIM.

1. Questões de ordem pública, como é o caso da prescrição em matéria criminal, podem e devem ser conhecidas em sede de embargos, a par da ausência de qualquer dos requisitos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, considerando o trânsito em julgado do v. acórdão para o Ministério Público Federal, que manifestou-se pela não interposição de recursos, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010).

3. A pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, cristalizada no acórdão embargado, prescreve em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do CP.

4. Forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que o lapso prescricional de 4 (quatro) anos restou superado entre a data dos fatos (01/05/2007) e a data do recebimento da denúncia (18/04/2012).

5. Embargos acolhidos. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos presentes embargos e os acolher para o fim de decretar a extinção da punibilidade do delito imputado a JOSIAS DE OLIVEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na previsão contida 107, IV (primeira figura) c.c. os artigos 109, V, e 110, § 1o (com a redação anterior à Lei no 12.234/2010), todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.